Tribunal: TCU
Processo: 003.655/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7756/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de pensão militar instituída por Wilson Franca de Camargo em benefício de Gloria Maria de Camargo Moro, Wildyane Helena de Camargo e Wilsineia de Fatima Camargo, emitido pelo Comando do Exército e submetido ao Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF. Considerando que ao analisar o ato a unidade instrutora constatou como irregularidade a inclusão nos proventos de Adicional de Tempo de Serviço - ATS em percentual superior ao permitido, tendo em vista terem sido concedidos 25% a esse título, mas contar o instituidor com somente 22 anos, 11 meses e 22 dias de serviço até 29/12/2000, data da extinção do adicional; considerando que não há fundamento legal para que o tempo laborado na iniciativa privada (art. 94 da Lei 8.213/1991) e dos tempos dos incisos I, III e VI do art. 137 da Lei 6.880/80 sejam contados para todos os efeitos; considerando que, aplicando o arredondamento previsto no art. 138 da Lei 6.880/1980, que permite ser a fração de tempo igual ou superior a 180 dias considerada como 1 ano para todos os efeitos legais, levando em conta o tempo de efetivo serviço e seus acréscimos, previstos nos arts. 136 e 137 da mesma lei, no momento da passagem do militar à inatividade ( Acórdão 11269/2021-TCU-Primeira Câmara - rel. Min. Vital do Rêgo, e 7.191/2022-2a Câmara-rel. Min. Aroldo Cedraz), o instituidor da pensão faz jus ao percentual de 23% a título de anuênios, e não ao de 25%, conforme concedido pelo órgão de origem; considerando que as beneficiárias têm direito a proventos com anuênios de 23%; considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme o Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada em sua jurisprudência; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 05/12/2019, há menos de cinco anos, portanto, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé das interessadas; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU quanto à ilegalidade e negativa de registro do ato. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal ato de pensão militar instituída por Wilson Franca de Camargo em benefício de Gloria Maria de Camargo Moro, Wildyane Helena de Camargo e Wilsineia de Fatima Camargo, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando do Exército, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 003.655/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Gloria Maria de Camargo Moro (XXX.273.679-XX); Wildyane Helena de Camargo (XXX.684.349-XX); Wilsineia de Fatima Camargo (XXX.065.709-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo do percentual de Adicional por Tempo de Serviço-ATS incluso nos proventos das interessadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação. 1.7.3. emita novo ato de pensão militar das interessadas, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018.